Tribunal: TJES
Processo: 5007759-06.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007759-06.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA SILVA DE JESUS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA INSTRUÍDA COM AS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDAS –
DISPENSABILIDADE DE CONTRATO ESCRITO -
RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.

A Ação de Cobrança não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

2. As faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, que sequer foram contestadas pela requerida, ora apelante, de modo que a relação jurídica existente entre as partes resta plenamente comprovada.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5007759-06.2021.8.08.0030

APELANTE:

ANA MARIA SILVA DE JESUS

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR
A
:

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise do mérito, como segue.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA
S/A
ajuizou esta Ação de Cobrança em desfavor de
ANA MARIA SILVA DE JESUS
objetivando a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$10.483,96 (dez mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), com fundamento na inadimplência do cartão de crédito nº 8534170042881986.

Em sua defesa, a requerida sustentou que a instituição financeira não anexou aos autos o instrumento contratual, documento este que reputa ser indispensável para o efetivo deslinde da causa vez que pode conter vícios suficientes a invalidá-lo.

A sentença de Id 9202542 julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor pleiteado na inicial, corrigidos monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça a partir da data do vencimento das parcelas, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do vencimento da obrigação.

Pois bem. Da leitura atenta da exordial (Id 9202436) é possível inferir que o mérito da demanda apresentada envolve a cobrança dos valores utilizados em cartão de crédito e não adimplidos pela apelada desde o ano de 2017. Nesse intuito, optou a autora, ora apelada, pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa.

Nesse sentido, importa ressaltar que referida “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

In casu
, verifica-se, ainda, que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, que sequer foram contestadas pela requerida, ora apelante, de modo que a relação jurídica existente entre as partes resta plenamente comprovada.

Desse modo, a ausência de documento contratual não invalida o negócio jurídico já que as faturas anexadas aos autos descrevem as taxas de juros utilizadas à época da dívida e discriminam também as compras que foram realizadas pela apelante.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE COMPRAS E PAGAMENTOS PARCIAIS MENSAIS EM VALORES EXPRESSIVOS DE FORMA REITERADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ENCARGOS. PREVISÃO NAS FATURAS E EM REGULAMENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. A petição inicial com narração dos fatos, conclusão lógica, pedido coerente, instruída com documentos que demonstram a origem e evolução da dívida, não se mostra inepta.

A apresentação de faturas com discriminação de diversas compras e pagamentos mensais em valores expressivos, de forma reiterada, demonstra a existência de relação jurídica e dívidas.
Diante de apresentação de faturas e regulamento de utilização de cartão de crédito, com especificação dos encargos, e também de planilha de cálculos, não prospera a tese defensiva de ausência de embasamento para a evolução da dívida. [...] (TJ/MG. Apelação Cível nº 5021645-28.2016.8.13.0024. Órgão Julgador: Décima Quinta Câmara Cível. Relator: Octávio de Almeida Neves. Julgamento: 07/04/2022. DJEMG 12/04/2022). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. Ação de cobrança que, diferente da execução, dispensa a juntada de título executivo.
Cobrança de cartão de crédito. Faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão e evolução da dívida. Documentos suficientes para comprovar a relação jurídica havida entre as partes.
Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração de honorários em sede recursal. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/PR. Apelação Cível nº0031732-09.2018.8.16.0014. Órgão Julgador: Décima Quarta Câmara Cível. Relatora: Cristiane Santos Leite. Julgamento: 16/11/2022. DJPR: 16/11/2022). (grifo nosso)

Nesse passo, considerando que a documentação anexada aos autos é suficiente para demonstrar a efetiva relação contratual, bem como que a parte requerida não nega a utilização do cartão e as compras realizadas, não vislumbro quaisquer motivos para reforma da sentença recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.